Tribunal: STF
Processo: Rcl 64004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Claudia Terezinha de Souza contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (Processo 2.195.439), teria, em tese, violado o conteúdo do RMS 36.114, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura encontra fundamento nos arts. 102, I, “l” 4 c/c art. 988, II do CPC5 , diante da não aplicação da decisão do STF (RMS: 36114 AM), bem como, dos fundamentos utilizados na ratio decidendi para decidir o caso. Portanto, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal foi violada. Ademais, trata-se de matéria constitucional (ampla defesa, contraditório e devido processo legal) a qual a competência para decidir é do STF.



    […]



    A Reclamante ajuizou Ação pleiteando a nulidade do contrato celebrado com os Reclamados, bem como, o recálculo do valor do empréstimo, aplicando as regras para modalidade de empréstimo consignado, com recálculo do valor devido, com juros e encargos praticados na forma da modalidade de empréstimo consignado, nos termos da tabela do Banco Central relativa ao período do contrato celebrado entre as partes. Pediu também a restituição do valor excedente, bem como, a condenação dos reclamados ao pagamento da repetição do indébito. Por fim, pleiteou a condenação dos reclamados a indenização de danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    […]



    Ocorre que, no dia 09/06/2022 foi publicado decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela ora Reclamante. Em razão disso, no dia 04/07/2022 foi interposto o Agravo em Recurso Especial o qual indicou no tópico “Tempestividade” a tempestividade deste, indicando inclusive as leis que comprovavam o feriado, senão vejamos: […]



    Assim, em 20/04/2023 foi publicado acórdão em Agravo Interno em Recurso Especial negando provimento ao agravo interno sob o argumento de que não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada. Ora nobres, Ministros, no Agravo Interno foi deduzido que o art. 223 do CPC estabelece que o prazo para praticar ou emendar todo e qualquer prazo processual e, portanto, negar a tempestividade caracterizava violação do dispositivo legal e, por conseguinte, violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa. Ressalta-se que a violação do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, também foi arguido em sede de Agravo Interno. Contudo, o r. acórdão não enfrentou tais deduções.



    […]



    Destarte, não restou uma alternativa senão interpor o presente Recurso Extraordinário a fim de garantir a vigência da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito. No referido Recurso, invocou-se o julgado RMS: 36114 AM a fim de demonstrar a viabilidade do pleito. Entretanto, o STJ negou seguimento do Recurso Extraordinário ao STF, sob o argumento de que nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito. 



    […]



    Assim, verifica-se que quem possui competência para decidir sobre questões constitucionais é este egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a negativa de vigência do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa deve ser analisada por esta Corte, razão pela qual apresenta esta Reclamação Constitucional, a fim de que o STF exerça a sua competência, para fins de garantir a vigência da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e assim cassar a decisão do STJ e, por conseguinte conhecer o Agravo em Recurso Especial e determinar o seu prosseguimento.” 



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como:



    “a) Primeiramente, requer o provimento desta reclamação determinando a cassação da decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso especial, por negar vigência aos julgados deste Tribunal, determinando o seguimento do Agravo e o seu julgamento; 



    b) Se não acolhido o pedido anterior requer provimento desta reclamação para anular o v. Acórdão do c. STJ que negou processar o agravo de recurso especial por usurpar competência deste Tribunal e julgar matéria de direito fundamental – ampla defesa, contraditório e devido processo legal.”



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao entendimento desta CORTE no RMS 36.114, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, no qual assentado que o “pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança”.



    Alegou, ainda, “que quem possui competência para decidir sobre questões constitucionais é este egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a negativa de vigência do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa deve ser analisada por esta Corte, razão pela qual apresenta esta Reclamação Constitucional, a fim de que o STF exerça a sua competência, para fins de garantir a vigência da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Com efeito, o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se refere a processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente